Tribunal: TJBA
Processo: 8039040-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039040-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: EDUARDO BARRETTO CHAVES e outros (4)

Advogado(s)
:
ADRIELE SANTOS ROCHA SA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, ADERBAL DE ALMEIDA NETO, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES. PACIENTE APONTADO COMO MANDANTE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. MATÉRIA PRÓPRIA DE APELAÇÃO CRIMINAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ABSOLVIÇÃO DOS EXECUTORES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AUTÔNOMA DO MANDANTE. PRISÃO DETERMINADA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NATUREZA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ART. 492 DO CPP. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1068 DO STF. EXECUÇÃO IMEDIATA INDEPENDENTEMENTE DO QUANTUM DA PENA APLICADA. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Flavio Costa de Almeida (OAB/BA nº 24.391), Eduardo Barretto Chaves (OAB/BA nº 46.815), Aderbal de Almeida Neto (OAB/BA n° 55.314) e Adriele Santos Rocha Sá (OAB/BA nº 67.472), em favor de Cristiano Melo dos Santos, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dias D'Ávila/BA, nos autos do processo nº 8001551-98.2021.8.05.0074, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima, em concurso de agentes (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, do CP). Ademais, decretou a prisão preventiva do réu, ora paciente.
Segundo a denúncia, o réu CRISTIANO MELO DOS SANTOS, conhecido como “TATAI”, seria líder de facção criminosa estabelecida no Município de Dias D’Ávila, conhecida por “OP – TUDO 5”, responsável pela comercialização de entorpecentes e que seria diretamente responsável pela prática de homicídios para estabelecer seu território e garantir a prática ilícita. Assim foi que, na noite de 26/02/2021, por volta das 20:00 horas, os denunciados LUAN, GUGA e LÉO ORELHA, sob as ordens de TATAI, movidos pelo animus necandi, dirigiram-se até o bairro da Concórdia a fim de matar SANDRO DOS SANTOS DA SILVA, que no passado havia se envolvido com drogas e estaria devendo dinheiro ao paciente, recusando-se a saldar seu débito. A vítima foi retirada de dentro de sua residência por três homens e executada sem qualquer chance de defesa.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:(i) verificar se a decisão condenatória do Tribunal do Júri pode ser anulada em habeas corpus por suposta manifesta contrariedade à prova dos autos;(ii) definir se há contradição lógico-jurídica na condenação do paciente como mandante, diante da absolvição dos executores;(iii) analisar se a execução provisória da pena imposta pelo Júri encontra respaldo constitucional e legal após o julgamento do Tema 1068 do STF.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é meio adequado para questionar decisão do Júri sob alegação de contrariedade à prova dos autos, por demandar reexame aprofundado do conjunto probatório, matéria própria da apelação criminal (CPP, art. 593, III, “d”).

4. A condenação do mandante é autônoma e pode, em tese, subsistir mesmo diante da absolvição dos executores, pois a responsabilização penal individual decorre das provas específicas relacionadas à conduta de cada réu, sob pena de esvaziar a soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”).

5. Embora a sentença tenha referido “prisão preventiva”, o encarceramento decorre de execução provisória da pena, em conformidade com o art. 492, I, “e”, do CPP, que, segundo o STF (RE 1.235.340/SC – Tema 1068), admite execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da pena aplicada.

6. Não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão, pois o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri a pena superior a 15 anos de reclusão, em regime fechado, e a execução imediata está em conformidade com precedentes vinculantes do STF e do STJ.

VIII. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada, com retificação de ofício para esclarecer que a prisão não tem natureza preventiva, mas sim de execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento:

“O habeas corpus não é via adequada para anular decisão condenatória do Tribunal do Júri por suposta contrariedade à prova dos autos.”

“A condenação do mandante pode, em tese, subsistir independentemente da absolvição dos executores, em respeito à soberania dos veredictos e à análise individualizada das condutas”

“A execução provisória da pena aplicada pelo Tribunal do Júri é constitucional e independe do quantum da condenação, conforme fixado pelo STF no Tema 1068.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e XXXVIII, “c”; CP, arts. 29 e 121, §2º, I e IV; C
PP, arts. 492, I, “e”, e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1068 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no HC 788.126/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2024, DJe 27.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8039040-61.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes Flavio Costa de Almeida (OAB/BA nº 24.391), Eduardo Barretto Chaves (OAB/BA nº 46.815), Aderbal de Almeida Neto (OAB/BA n° 55.314) e Adriele Santos Rocha Sá (OAB/BA nº 67.472), e como paciente Cristiano Melo dos Santos, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dias D'Ávila.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
, e na parte conhecida,
DENEGAR
a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

14.8.4